Tribunal: TJDFT
Processo: 0006763-11.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006763-11.2011.8.07.0018 RECORRENTE: F. A. N. N. REPRESENTANTE LEGAL: D.N.N. RECORRIDO: D.F. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PARTO. DISTOCIA DE OMBRO. PARALISIA BRAQUIAL. MANOBRA DE KRISTELLER. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. O dano aleatório, resultante da chamada “álea terapêutica” (alea therapeutike), sobre a qual o médico não tem controle, decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, em que não há falta ou falha na prestação do serviço. Resta excluída a indenização pelo Estado, em casos tais, “sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.” Precedente do STF: RE 841526. 2. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016). 3. “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526. 4. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do agente público. 5. É cabível a inversão do ônus da prova contra o Estado em casos de suspeita de erro médico, desde que ela não imponha a realização de prova diabólica. 6. A manobra de Kristeller foi proscrita pela Organização Mundial da Saúde (Recomendação 40, de 2018) e pelo Ministério da Saúde (Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, 2017). Os atos que contraindicam sua realização são posteriores aos fatos narrados nos autos. 7. Manuais de Obstetrícia de leitura obrigatória nas Academias Médicas tratam da manobra de Kristeller para casos excepcionais, a ser realizada por profissional treinado. Manobra de Kristeller não é erro médico e não tem relação causal com a lesão concreta do autor, que decorreu de distocia de ombro, intercorrência imprevisível e independente da vontade do médico: álea terapêutica (alea therapeutike). 8. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do Ministério Público prejudicado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, afirmando que se encontra evidente a responsabilidade objetiva do ora recorrido diante da presença do nexo causal entre o fato e o resultado, porquanto entende que a lesão teria decorrido da atuação dos profissionais durante o parto, não importando se as técnicas empregadas foram adequadas, mas que teriam sido determinantes para a lesão causada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O laudo pericial (ID no 17702654) atesta que a lesão sofrida pelo autor comprometeu permanentemente o funcionamento de seu braço direito, mas não associa essa lesão a erro médico na assistência ao parto [...] V.2.16 – A lesão do plexo braquial na condução da distocia de ombro caracteriza erro médico? RESPOSTA: Desde que tentado, pelo obstetra assistente, por todos os meios, procedimentos e manobras, a liberação do ombro impactado e a manutenção da vida do feto, bem como fazendo o possível para se evitar danos maternos, não vejo como responsabilizá-lo pelo epílogo PARALISIA DO PLEXO BRAQUIAL do feto, uma vez que a distocia de ombro é uma intercorrência imprevisível e independe da vontade do médico. Cabe a ele fazer o melhor possível, com a máxima rapidez e presteza possíveis, visando evitar danos ao feto e à mãe ou minorando o grau do comprometimento de ambos (ID no 17702654, pág. 4). (...). Assim, não há relação causal entre a assistência ao parto, especialmente na manobra de Kristeller, e a paralisia do plexo braquial sofrida pelo autor, que decorreu de distocia de ombro, uma intercorrência imprevisível e independente da vontade do médico” (ID 20212253). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027